Tribunal: STF
Processo: RE 1488656
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:



    1. Trata-se de Recursos Extraordinários, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpostos pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo e Outro(a/s) e pelo Prefeito do Município de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade - Art. 2º da Lei nº 17.710, de 09 de novembro de 2021, do Município de São Paulo, que ‘Dispõe sobre a inclusão social para a doença fibromialgia no Município de São Paulo’ - Dispositivo impugnado que autoriza as pessoas com fibromialgia a estacionarem veículos automotores em vagas já destinadas a pessoas com deficiência -  Preliminar de ausência de condição da ação rejeitada - Alegação de inconstitucionalidade por inobservância da repartição de competências prevista na Constituição Federal - Norma de reprodução obrigatória - Possibilidade do exercício do controle abstrato de constitucionalidade, nos termos da tese fixada no Tema n.º 484 do STF - Inconstitucionalidade do dispositivo que decorre da violação ao pacto federativo - Competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 24, inciso XIV, da CF - Competência exercida na edição da Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, que ‘Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)’ - Art. 47 do Estatuto da Pessoa com Deficiência que determina a reserva de vagas em estacionamento para pessoas com deficiência, assim definidas no caput do art. 2º do mesmo diploma legal - Dispositivo impugnado que, ao estabelecer que tais vagas também podem ser utilizadas por pessoas portadoras de fibromialgia, acaba por equipará-las às pessoas com deficiência, o que não se admite, visto que o conceito de pessoa com deficiência já foi definido por lei pela União, não havendo espaço para suplementação por meio de lei municipal Precedente deste C. Órgão Especial - Ação julgada procedente.”



    2. Em suas manifestações, o Prefeito do Município de São Paulo sustenta afronta ao art. 24, XIV, da Constituição Federal, e a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo e outro(a/s) alegam violação dos arts. 1º, caput, III; 18; 23, II; 24, XIV; 30, I, II, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Os recursos não comportam provimento.



    4. A partir da análise dos autos, verifico que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a competência concorrente dos Estados e Municípios para dispor sobre direitos das pessoas com deficiência requer a existência de peculiaridade local que justifique tratamento específico pelos entes subnacionais. Nesse sentido:  



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência legislativa para definição legal de pessoa com deficiência e questões afetas. Procedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º, caput e §§ 4º e 5º, e art. 3º da Lei nº 2.151/2017, do Estado do Amapá, que estabelece prioridade em escolas públicas para determinados grupos de pessoas com deficiência. 2. Os conceitos estabelecidos no art. 1º, caput, e § 4º, da Lei estadual nº 2.151/2017 divergem da definição nacional de pessoa com deficiência, constante de tratado internacional de direitos humanos (Decreto nº 6.949/2009) e da Lei federal nº 13.146/2015, e acabam por excluir os alunos com deficiência intelectual do rol de destinatários da política pública. 3. A pretexto de legislar sobre direitos de pessoas com deficiência, a lei estadual não pode se desviar da definição fixada em convenção internacional, incorporada ao direito interno como norma constitucional (CF/1988, art. 5º, § 3º). Também não se afigura legítimo usar da competência legislativa suplementar para reduzir conceito presente em lei federal, de caráter geral, em prejuízo de grupo socialmente vulnerável. 4. O art. 1º, § 5º, da Lei estadual nº 2.151/2017 limita a avaliação da deficiência ao exame médico-hospitalar, desconsiderando a previsão de lei federal que exige avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º). Afastamento de norma geral sem peculiaridade que o justifique. 5. Exclusão da incidência da lei às escolas sem estrutura para receber as pessoas com deficiência (art. 3º, da Lei nº 2.151/2017). Os regimes constitucional (CF/1988, art. 208, III) e legal (Lei federal nº 13.146/2015, art. 28) priorizam a educação inclusiva como fator de promoção à igualdade. Precedentes. Em sentido diverso, a lei estadual promove desincentivo à adaptação e perpetua a inércia estatal na inclusão das pessoas com deficiência. 6. Pedidos julgados procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Tese: “É inconstitucional lei estadual que (a) reduza o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de estatura constitucional, e na lei federal de normas gerais; (b) desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal; ou (c) exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo”.” (ADI 7028, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23/06/2023)  



    5. O art. 2º da Lei nº. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), incorporando o conceito contido no art. 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, considera pessoa com deficiência aquela que tem “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 



    6. Por sua vez, a Lei nº. 15.176, publicada em 23/07/2025, inseriu o art. 1º-C na Lei nº. 14.705/2023, que fixa diretrizes para o atendimento de pessoas com fibromialgia no SUS, assim dispondo: 



    Art. 1º-C. A equiparação da pessoa acometida pelas doenças de que trata o art. 1º desta Lei à pessoa com deficiência fica condicionada à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 



    7. Ocorre que, ao dispor, em seu art. 2º, que “as pessoas com fibromialgia ficam autorizadas a estacionarem veículos automotores em vagas já destinadas a pessoas com deficiência”, a legislação municipal, indevidamente, estabelece equiparação entre pessoas com fibromialgia e pessoas com deficiência, ampliando a extensão do conceito definido no âmbito da norma geral (Lei nº. 13.146/2015) e da diretriz fixada na recente Lei nº. 15.176/2025, sem qualquer particularidade local que justifique o tratamento diferenciado na esfera do Município. 



    8. Registro que a Lei nº. 15.176/2025 condiciona a equiparação entre pessoas com fibromialgia e pessoas com deficiência à realização de avaliação biopsicossocial, enquanto a norma impugnada não estabelece condicionante que ateste limitações no desempenho de atividades e restrições de participação na sociedade. 



    9. Ademais, observo a existência de relevante controvérsia científica sobre o enquadramento da fibromialgia no conceito de deficiência adotado pela Lei nº. 13.146/2015. Nesse ponto, cito Nota Técnica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, de 28 de agosto de 2023 (SEI 11167-01.00/23-6): 



    “A fibromialgia não evolui com deformidades, sequelas físicas e nem lesões orgânicas nos ossos, músculos ou articulações. A fibromialgia se deve a uma desregulação do sistema de controle de dor de origem periférico e principalmente central do organismo. Deve-se dizer que a estabilidade desta regulação está intimamente ligada a estabilidade emocional dos pacientes. 



    A nosso entender, a fibromialgia não se enquadra no estabelecido pela lei federal 13.146/2015, também conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência [...] 



    Considerando que fibromialgia é caracterizada como um adoecimento heterogêneo, ou seja, os sintomas surgem nos pacientes com intensidades, frequências, formas variáveis e flutuam ao longo do tempo; descaracterizando o que diz a lei das deficiências no tocante ao impedimento de participação em igualdade de condições - A fibromialgia evolui em crises. 



    Considerando que a fibromialgia não causa atrofias, deformidades ou insuficiência em qualquer órgão vital; 



    Considerando que o diagnóstico da síndrome é concedido mediante avaliação médica individualizada; mas a caracterização de deficiência será feita por peritos legalmente homologados para tal; 



    Considerando que a literatura médica registra que a maior parte dos portadores de fibromialgia é apta para o trabalho durante a maior parte da vida laboral, e que o trabalho repercute positivamente no tratamento e na melhora da qualidade de vida dos pacientes; 



    Considerando que não há na literatura médica embasamento técnico e científico robusto que corrobore a presença de deficiência para a maioria dos pacientes com fibromialgia; 



    A Sociedade Brasileira de Reumatologia não considera a fibromialgia como uma síndrome com deficiência permanente e sem solução, mas sim de incapacidade temporária, enquanto na crise dolorosa. 



    Concorda que as crises podem ser com frequência e duração variável e que durante estas crises podemos ter deficiências especificas de cada paciente, dependendo dos sintomas apresentados.”1



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento aos recursos extraordinários, mantendo o acórdão recorrido, tendo em vista a inconstitucionalidade formal do art. 2º da Lei nº 17.710/2021, do Município de São Paulo, por violação ao art. 24, XIV, da CF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Sociedade Brasileira de Reumatologia. SBR emite resposta ao projeto de lei que equipara pessoas com Fibromialgia à deficiência. Disponível em: https://www.reumatologia.org.br/noticias/sbr-emite-resposta-ao-projeto-de-lei-que-equipara-pessoas-com-fibromialgia-a-deficiencia/.